Tribunal: TJMT
Processo: 0004745-82.2010.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004745-82.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 036.079.332-00 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 036.079.332-00 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ANTONIO MARIANO DOS SANTOS .

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍA HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA
– EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – APELO NÃO CONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação monitória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Antônio Mariano dos Santos, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor percebido para adimplemento da dívida.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob a alegação de que não foi intimado da penhora infrutífera nos autos e nem do seu arquivamento provisório.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Já Antônio Mariano dos Santos recorre defendendo que a verba honorária advocatícia deve ser fixada com base no valor do proveito econômico obtido, ante a inexistência de condenação.

Segue defendendo, que faz jus à devolução do depósito parcial da dívida, ante a ocorrência da prescrição.

Logo, pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Antônio Mariano dos Santos apresentou contrarrazões (id. 159506160), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Estado de mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (id. 159506161), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Antônio Mariano dos Santos.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que o
Estado de Mato Grosso ajuizou ação monitória em desfavor de Antônio Mariano dos Santos,
visando o recebimento de R$ 63.755,89 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 96000469-6, emitida em favor do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. (BEMAT), com vencimento em 31.10.2002.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que deve ser aplicado o prazo prescricional descrito no art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal
e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor percebido para adimplemento da dívida (id. 159506150).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob a alegação de que não foi intimado da penhora infrutífera nos autos e nem do seu arquivamento provisório.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

Já Antônio Mariano dos Santos recorre defendendo que a verba honorária advocatícia deve ser fixada com base no valor do proveito econômico obtido, ante a inexistência de condenação.

Segue defendendo, que faz jus à devolução do depósito parcial da dívida, ante a ocorrência da prescrição.

Logo, pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explica-se.

In casu
, o condutor do feito, sob o fundamento
de que deve ser aplicado o prazo prescricional descrito no art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal
e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor percebido para adimplemento da dívida (id. 159506150).

Todavia, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, a inocorrência da prescrição intercorrente, sob a alegação de que não foi intimado da penhora infrutífera nos autos e nem do seu arquivamento provisório.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o Estado de Mato Grosso não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque da matéria abordada no apelo, foi tratada na r. sentença de forma contrária as pretensões do Estado de Mato Grosso, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, diga-se de passagem, as alegações da peça inicial, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, a
ocorrência da prescrição quinquenal, que é totalmente distinta da prescrição intercorrente, diga-se de passagem
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação apresentada pelo Estado de Mato Grosso não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do aludido recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade,
razão pela qual o não conhecimento do recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso é medida que se impõe
.

Superada essa questão, passa-se a análise do apelo interposto por Antônio Mariano dos Santos.

Na espécie, no tocante a verba honorária advocatícia, percebe-se que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto ao fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor percebido para adimplemento da dívida (id. 159506150).

Isso porque, com a devida vênia, é cediço que a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Nesse diapasão, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Não obstante, para colocar uma pá de cal na celeuma, o mesmo c. STJ ao fixar o Tema 1.076, também em sede de recursos repetitivos, decidiu que
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Logo, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela não houve condenação, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de fixar a verba honorária sucumbencial com base no valor do proveito econômico obtido com a causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, em que pese o recorrente Antônio Mariano dos Santos defenda que faz jus à devolução do depósito parcial da dívida, ante a ocorrência da prescrição, o certo é que, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
“a extensão da prescrição civil diz respeito apenas à pretensão de cobrança. Isto significa dizer que apesar de prescrito o prazo para que o interessado ajuizasse o devido instrumento judicial de cobrança, a dívida ainda subsiste no mundo fático e de direito, porquanto é devida a quitação dos valores pendentes e acordados em instrumento particular válido. A prescrição intercorrente não atinge o direito subjetivo, e, portanto, não há que se falar em devolução dos valores adimplidos”
(id. 159506150).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença merece ser reformada em parte, no que se refere a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, por violação ao princípio da dialeticidade e, de outro lado,
conheço do apelo aviado por Antônio Mariano dos Santos e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença em parte para, apenas e tão somente, fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023